Tribunal: TJMT
Processo: 1012571-71.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012571-71.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVANTE), EDILBERTO MAGNO VILELA DE OLIVEIRA - CPF: 551.418.701-20 (AGRAVADO), RAFAEL RODRIGUES SOARES - CPF: 995.432.901-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – TENTATIVA FRUSTRADA DE LOCALIZAÇÃO DO DOMICÍLIO DA PARTE RÉ - DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE CONSULTA NOS SISTEMA SISBAJUD E BACENJUD À FALTA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 6º E 16 E DE PARTE DO ARTIGO 13, TODOS DA LEI 11.077/2020 - EFICÁCIA DAS CUSTAS RECONHECIDA A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2021 -EXIGÊNCIA DE CUSTAS CABÍVEL PARA OS PROCESSOS DISTRIBUIDOS APÓS A VIGÊNCIA DA REFERIDA LEI - RECURSO PROVIDO. Nos termos do julgado da
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6330/STF,
o

pagamento das custas para
realizar pesquisas via sistemas SISBAJUD e RENAJUD só é exigível para os
processos distribuídos após a data de da publicação da Lei nº 11.077 de
13.01.2020.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1012571-71.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
”

(Número Único 0001499-07.2013.8.11.002),
ajuizada pela agravante contra EDILBERTO MAGNO VILELA DE OLIVEIRA, indeferiu pedido para que fossem realizadas pesquisas gratuitas junto a sistemas conveniados ao TJMT para
possível obtenção de informações sobre o endereço atualizado do agravado em razão de não ter o Banco recolhido previamente as custas da diligência, pois, no entender do MM. juiz,
“o acesso ao sistema não é liberado sem a existência de guia paga”
(cf. Id. nº 94477971).

O Banco/agravante expõe que, em 13.04.2014, ajuizou ação de busca e apreensão contra o agravado em razão do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancária nº B00630850-1, emitida em virtude da aquisição
do veículo
Volkswagem Santana 1.8 4P, Placa KAJ-8889,
ano 1996/1996,
no valor de R$ 47.228,85; diz que, conquanto
o agravado tenha sido citado, o veículo ofertado em garantia não foi localizado, bem como não houve o pagamento e a oferta de embargos, sendo o feito convertido em execução de título judicial.

E, “
como não conseguiu localizar bens passíveis de penhora em nome do devedor/agravado, requereu ao juízo pesquisa via sistema BACENDJUD e RENAJUD
”, mas sem o recolhimento de custas processuais, pois, conforme dispõe o art. 15 da Lei nº 11.077/2020, o recolhimento de custas se aplica apenas aos processos distribuídos após a data de vigência da lei (13.01.2020), o que não é o caso dos autos, já que a ação tramita desde 2014.

Alega que a decisão agravada partiu de premissa equivocada ao condicionar a pesquisa ao recolhimento das custas, inclusive porque, referente ao tema, “
sobreveio a Ação Direta de Inconstitucionalidade de nº 6.330 que tramita perante o STF, que tem como objeto em discussão a aplicabilidade no ano de 2020 dos artigos 6º, 16 e diversos itens constantes no art. 13 da Lei Estadual n o 11.077/2020
”, e ressalta que “
a decisão prolatada em sede de medida cautelar na supramencionada ADI, suspendeu a aplicabilidade no ano de 2020 apenas dos artigos 6º, 16 e art. 13, e até 31.12.2020
,
todos os demais artigos da referida lei permaneceram válidos e eficazes
”, especialmente o art. 15 que estabelece o pagamento de
custas para pesquisa nos sistemas Bacenjud e assemelhados para os processos distribuídos após a data de vigência da lei.

Pede, pois, a reforma da decisão agravada, mas, de imediato, a antecipação da pretensão recursal “
para que, nos termos do art. 15 da Lei nº 11.077/2020, seja autorizada a busca de bens em nome do agravado mediante os sistemas SISBAJUD e RENAJUD, sem quaisquer cobranças de custas processuais
” (cf. Id. nº 94477968 - pág. 9).

A decisão proferida em 23.07.2021 admitiu a interposição do recurso e antecipou os efeitos da tutela ordenando, ainda, o regular processamento do recurso (cf. Id. nº 98570998).

Em 18.08.2021 foi certificado o decurso do prazo legal sem que o agravado ofertasse contrarrazões ao recurso (cf. Id. nº 98570998).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 7 de outubro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O cerne da questão cinge-se quanto ao cabimento do recolhimento de custas e taxas judiciais para que seja efetivada a consulta nos

sistemas SISBAJUD e RENAJUD.

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – CFOAB ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI nº 6330, contra o Estado de Mato Grosso impugnando à aplicabilidade dos artigos 6º, 16 e diversos itens constantes do artigo 13 (Tabela A - itens 1, 2 e 4; Tabela B - item 1 e Tabela C - item 1), todos da Lei nº 11.077/2020, que “fixa o valor das custas, despesas e emolumentos praticados pelo Poder Judiciário Estadual”.

Eis o teor dos artigos impugnados:

Art. 6º: Ficam acrescentados os arts. 7º-A e 7º-B à Lei nº 7.603, de 27 de dezembro de 2001, com a seguinte redação:

Art. 7º-A: As custas no recurso de apelação serão calculadas em 3% (três por cento) sobre o valor da causa, observando-se o disposto no item 01 da Tabela A desta Lei.

Parágrafo único: O valor do preparo será calculado sobre o valor fixado na sentença se líquida, ou, se ilíquida, sobre o valor fixado pelo juiz da causa, observando-se o disposto no caput deste artigo.

Art. 7º-B: Sobre os atos praticados na fase pré-processual das demandas tramitadas nos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC ́s) incidirão os valores das custas previstas na Tabela C desta Lei.

§1º: Os atos serão realizados mediante a comprovação antecipada do pagamento de custas, de acordo com a Tabela C desta Lei.

§2º: O valor do percentual previsto no caput deste artigo não poderá ser inferior a 01 (uma) Unidade Padrão Fiscal de Mato Grosso – UPF/MT, salvo nas hipóteses de isenção previstas em Lei.

§3º: Na fase processual não será devido o pagamento das custas previstas na Tabela C sobre os atos praticados nos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC ́s).

(...)

Art. 13: Ficam alteradas as Tabelas de Custas da Lei nº 7.603, de 27 de dezembro de 2001, passando a vigorar com a seguinte redação:

(...)

Art. 16: Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) dias após sua publicação.

Ao apreciar o pedido cautelar, o eminente Ministro Alexandre de Morais, relator da ADI, assim decidiu:

“Diante do exposto, reconhecida a impossibilidade de os artigos impugnados serem aplicados no exercício financeiro de 2020, haja vista a Lei que os alberga ter sido publicada no Diário Oficial de 13 de janeiro de 2020, com fundamento no art. 10, § 3º, da Lei 9.868/1999 e no art. 21, V, do RISTF, CONCEDO A MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA, ad referendum do Plenário desta SUPREMA CORTE, para suspender a eficácia, até 31 de dezembro de 2020, dos arts. 6º e 16 e de parte do art. 13 (Itens 1, 2 e 4 da Tabela A, Item 1 da Tabela B e Item 1 da Tabela C), todos da Lei 11.077, de 10 de janeiro de 2020, do Estado de Mato Grosso.

Comunique-se à Assembleia Legislativa e ao Governador do Estado de Mato Grosso para ciência e cumprimento desta decisão, solicitando-lhes informações, no prazo máximo de 10 (dez) dias.

Após esse prazo, dê-se vista ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de 5 (cinco) dias, para que cada qual se manifeste na forma do art. 12 da Lei 9.868/1999.

Nos termos do art. 21, X, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, peço dia para julgamento, pelo Plenário, do referendo da medida ora concedida (Brasília, 18 de março de 2020).

E, quando do julgamento do mérito, o colendo Supremo Tribunal Federal proferiu a seguinte decisão:

“
O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido para, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 16 da Lei nº 11.077/2020 do Estado de Mato Grosso, estabelecer que, em respeito ao princípio da anterioridade de exercício (art. 150, III, b, da Constituição Federal), a eficácia do art. 6º e dos itens 1, 2 e 4 da Tabela A, Item 1 da Tabela B e Item 1 da Tabela C, constantes do art. 13, também da Lei nº 11.077/2020 do Estado de Mato Grosso, iniciar-se-á apenas em 1º de janeiro de 2021 , nos termos do voto do Relator, vencido parcialmente o Ministro Marco Aurélio no ponto em que se projeta a eficácia do pronunciamento do conflito da Lei com a Constituição Federal (Plenário, Sessão Virtual de 5.6.2020 a 15.6.2020).

Constata-se das decisões supracitadas que, à exceção dos dispositivos expressamente consignados pelo STF (art. 6º e art. 16), os quais somente teriam eficácia a partir de 01.01.2021, ou seja, já possuem eficácia, todos os demais artigos da Lei
nº 11.077/2020
permaneceram válidos e eficazes, sobretudo o art. 15, que dispõe sobre à exigência das custas para pesquisa nos sistemas BACENJUD e assemelhados, para os processos distribuídos após a vigência da lei.

Vejamos:

“Art. 15:
As custas previstas nesta Lei se aplicam aos processos que forem distribuídos

após a data da vigência desta Lei”.

No caso, como a agravante distribuiu a ação de busca e apreensão em
13.03.2014
(cf. Id. nº
94477969
), sendo a ação originária convertida em execução no dia
18.09.2015
(cf. Id. nº
94477971
), e publicada a Lei nº 11.077 em 13.01.2020, tem razão à agravante, porquanto, o
pagamento das custas para
realizar pesquisas via sistemas SISBAJUD e RENAJUD só é exigível para os
processos distribuídos após a data de da publicação da Lei nº 11.077/2020, ou seja, após
13.01.2020.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PARA EFETIVAÇÃO DA CONSULTA VIA BACENJUD – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE EM FACE DOS ARTIGOS 6º E 16 E DE PARTE DO ARTIGO 13, TODOS DA LEI 11.077/2020 - EFICÁCIA DAS CUSTAS RECONHECIDA A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2021 - CUSTAS DEVIDAS PARA OS PROCESSOS DISTRIBUIDOS APÓS A VIGÊNCIA DA REFERIDA LEI - RECURSO PROVIDO. O pagamento das custas para realizar pesquisas via sistemas SISBAJUD e RENAJUD só tem cabimento em processos distribuídos após a data da publicação da Lei nº 11.077/2020, ou seja, após 13.01.2021, nos termos da ação direta de inconstitucionalidade em face dos artigos 6º e 16 e de parte do artigo 13, todos da lei 11.077/2020. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Recurso de Agravo de Instrumento nº 1013507-96.2021.8.11.0000 – Relª. Desª. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - Julgado em 14/09/2021 - DJE 18/09/2021)

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PARA EFETIVAÇÃO DA CONSULTA VIA BACENJUD – AÇÃO DIRETA DE INSCONSTITUCIONALIDADE EM FACE DOS ARTIGOS 6º E 16 E DE PARTE DO ARTIGO 13, TODOS DA LEI 11.077/2020 - EFICÁCIA DAS CUSTAS RECONHECIDA A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2021 - CUSTAS DEVIDAS PARA OS PROCESSOS DISTRIBUIDOS APÓS A VIGÊNCIA DA REFERIDA LEI - AÇÃO DISTRIBUÍDA NO ANO DE 2014 - RECURSO PROVIDO. A Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.330 que tramitou perante o STF, ajuizada em face da Lei Estadual nº 11077/2020, que dispõe sobre as custas e emolumentos do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, julgou parcialmente procedente o pedido para estabelecer a eficácia do art. 6º e dos itens 1, 2 e 4 da Tabela A, Item 1 da Tabela B e Item 1 da Tabela C, constantes do art. 13, também da Lei nº 11.077/2020 do Estado de Mato Grosso, apenas em 1º de janeiro de 2021. Os demais artigos da citada lei continuam válidos e eficazes, portanto, aplica-se ao presente caso o artigo 15º, o qual estabelece que as custas previstas na referida lei se aplicam aos processos distribuídos após a vigência desta lei, ou seja, em 13/01/2020. Assim, no caso, como o processo de busca e apreensão foi distribuído em 2014, não há falar no recolhimento de custas para a pesquisa via sistema Bacenjud”. (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado - Recurso de Agravo de Instrumento nº 1026392-79.2020.8.11.0000 – Relª. Desª. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - Julgado em 05/05/2021 – DJE em 17/05/2021)

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para ratificar a decisão vinculada ao Id. nº 95396950, e determinar a realização de pesquisas através dos sistemas
SISBAJUD e RENAJUD sem o prévio recolhimento de custas.

Custas pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021